Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013280-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), G. C. L. D. O. - CPF: 068.812.551-44 (AGRAVADO), TATIANE LINDENMAYR - CPF: 041.052.821-82 (AGRAVADO), TATIANE LINDENMAYR - CPF: 041.052.821-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), RICARDO LUIS FASOLO - CPF: 058.507.711-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DA AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ATOS DISCRIMINATÓRIO REALIZADO POR SEU PREPOSTO CONTRA ALUNA QUE PARTICIPAVA DE PALESTRA REALIZADA PELA RECORRENTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE - PRETENSÃO EM QUE SEJA INCLUÍDA A ESCOLA ESTADUAL E TAMBÉM A CÂMARA MUNICIPAL QUE SEDIOU A PALESTRA NO POLO PASSIVO DA DMANDA –
SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA ESTAR INSERIDA EM ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 125 DO CPC
–
NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO

À LIDE
– RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a situação descrita nos autos não se enquadra nas hipóteses do artigo 125 do CPC não há como acolher pedido de denunciação à lide pretendido pela Agravante.

Se as circunstancias indicam que a ação foi ajuizada somente contra a Agravante em razão de
suposta
conduta discriminatória que teria sido praticada por seu preposto contra aluna e
inexistindo participação da Escola Estadual e, tampouco, da Câmara Municipal que apenas sediou a palestra,
não há falar em denunciação à lide destas para inseri-las no pólo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013280-04-2024

AGRAVANTE:
COOPERTIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

AGRAVADA
G.C.L.D. REPRESENTADA POR SUA GENITORA TATIANE LINDENMAYR

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu MT,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT, que
na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Agravada, indeferiu pedido de denunciação à lide para incluir no polo passivo a Escola Estadual Antônio Grohs e Câmara Municipal de Agua Boa/MT.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a autora afirmou que em 31/03/2022 a Cooperativa Sicredi organizado e apresentado palestra “Educação Financeira” no plenário da Câmara Municipal de Agua Boa/MT, cujo evento foi ministrado pelos colaboradores da Requerida ora Agravante.

Asseverou que durante a apresentação estavam presentes os alunos da Escola Antônio Grohs e que a Requerente/Agravada compareceu com sua amiga Nicole, sendo que esta atuava como tradutora, uma vez que a Requerida não forneceu intérprete para o evento e para a Agravada entender o evento, tendo a Nicole pedido para ficar em frente à Autora/Agravada para possibilitar que fosse possível comunicar o que os palestrantes estavam apresentando em razão da deficiência auditiva da Autora.

Sustentou que embora o colaborador tenha sido informado sobre a utilização de libras para a Autora/Agravada e para que esta pudesse entender o conteúdo da palestra o colaborador da Requerida não acreditou afirmando que as meninas estavam zombando dele, tendo a Recorrida ficado em choque, uma vez que o rapaz foi grosseiro e discriminador.

Sustentou que a genitora da autora compareceu ao local apresentando laudo médico confirmando a condição desta, mas teria sido recebida com deboche, tendo assim ajuizado a demanda.

Nas razões do Agravo a Agravante alega que a palestra ocorreu no auditório a Câmara de Vereadores de Agua Boa/MT
,

e foi organizado pela Câmara Municipal daquele Município
, tendo a Agravante comparecido apenas na condição de palestrante disponibilizando um gestor para palestrar e um estagiário para auxiliar como suporte.

Verbera que seu palestrante apenas se limitou na ocasião a questionar se a adolescente não poderia se sentar, sendo a esta a única conversa que teve com a intérprete que é colega da Geovana
.

Assevera que, no caso em análise, é necessário a intervenção da Escola para responder à ação, tendo em vista que esta convidou os alunos e deve responder por estes
e para apresentar o Livro Ata com o registro do ocorrido, não podendo se eximir de sua responsabilidade, uma vez que deixou de informar à Cooperativa acerca da questão auditiva da Autora.

Sustenta que de igual forma a Câmara Municipal de Água Boa deve responder à demanda, tendo em vista que sediou o evento
, assim denunciou ambas à lide, sobrevindo a decisão agravada que indeferiu tal pretensão e merece reparos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, embora a

parte Agravadas tenha sido intimada conforme

certidão de decurso de prazo.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço que
no presente recurso, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso, verifica-se que a Agravante se insurge contra decisão
que
não acolheu
pedido de denunciação à lide pleiteado pela ré/Agravante na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Agravada, em que pretendia incluir no polo passivo a
Escola Antônio Grohs e a Câmara Municipal de Água Boa/MT.

Nos termos do art. 125 , II do CPC/15 , é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Da análise detida dos Autos e dos fatos narrados verifica-se que a demanda foi ajuizada em face da Agravante
em razão de conduta de seu preposto que, supostamente, teria atuado de forma grosseira e discriminatória em face da Autora
, entendendo a demandada, ora Agravante, portanto, que na hipótese tanto a Câmara Municipal de Água Boa como a Escola Estadual
Antônio Grohs, devem figurar no polo passivo da Ação.

A primeira, ou seja a Escola (
Estadual
Antônio Grohs) segundo alega a Agravante deve figurar no pólo passivo da ação porque

responde por seus alunos e não informou para a Agravante, quando da realização da palestra,

sobre a deficiência auditiva da Autora e quanto a

Câmara Municipal segundo a Agravante também deve figurar no pólo passivo da ação pelo fato de ter sediado a palestra.

No contexto apresentado, tenho que apesar dos argumentos elencados pela Agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, para acolher a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela,

mesmo porque não está claro a questão acerca de eventual direito de regresso que a Agravante teria no presente no caso em face das denunciadas, ademais, não há demonstração de prejuízo irreparável à parte ou ao resultado útil do processo

Conforme manifestação a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer
(...)

“
ao que tudo indica, neste momento processual, a conduta grosseira e discriminatória foi somente do preposto da Agravante, inexistindo participação da escola, tampouco do local que somente forneceu o espaço para realização do evento.

Assim, não vislumbro indícios de que, futuramente, a Agravante possa ter direito de regresso em face dos denunciados, tendo em vista que a conduta discutida nos autos se limita a atitude do funcionário da Agravante o que impede o deferimento da denunciação à lide desejada"
.

Diante desse quadro, a situação retratada nos Autos não demonstra que possa ser aplicado ao caso a regra constante do artigo
Art. 125 do Código de processo Civil
que cuida das hipóteses em que cabe a denunciação à lide que são as seguintes:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I
- ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II
- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º
Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Portanto, não se revelando situação em que seja pertinente a denunciação à lide pretendida pela Agravante é prudente a manutenção da decisão hostilizada,
de forma que em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024